Tribunal: STF
Processo: ARE 1518279
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Direcional Corretora de Imóveis Ltda. e Direcional Engenharia S.A. formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão (eDoc 7) da Terceira Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais do Estado do Rio de Janeiro.



    Não admitido o recurso por decisão do Terceiro Vice-Presidente da Corte Estadual (eDoc 12), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 8, fls. 5-6):



    V. DA REPERCUSSÃO GERAL



    O §3° do artigo 102 da Constituição Federal traz a seguinte redação:



    [...]



    Ademais, em observância ao artigo 1.035, do Código de Processo Civil, cumpre demonstrar a existência de repercussão geral na matéria envolvida na presente demanda.



    [...]



    A necessidade de demonstração da repercussão geral no Recurso Extraordinário visa a limitar a análise deste Supremo Tribunal Federal somente àqueles casos efetivamente relevantes, cujo interesse quanto à questão debatida foge à esfera particular dos envolvidos.



    No caso em tela, a repercussão geral está presente em razão da relevância jurídica e social da questão envolvida nos autos, atinente a todas as pessoas que firmam contratos no país, uma vez que, a insegurança jurídica gerada por decisões contrárias à consolidada jurisprudência do STJ já está tomando proporções absurdas, sendo certo que diversas decisões fixando condenação em restituir valores independentemente de instrumentos contratuais válidos e devida apuração técnica vêm causando imensuráveis prejuízos para alguns e enriquecendo ilicitamente outros. 



    Com efeito, a matéria trazida à apreciação desta C. Corte configura repercussão geral no que tange à clara ofensa à segurança jurídica, que deve ser assegurada a todos os jurisdicionados. Tal fato repercute de forma direta na sociedade e, principalmente, aos jurisdicionados que têm seus processos tramitando perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Assim, o tema ultrapassa os interesses subjetivos das partes por se tratar de obrigatoriedade constitucional imposta aos órgãos julgadores e que, no presente caso, foram completamente ignoradas pelo Egrégio Tribunal de Justiça a quo, situação que deve ser fortemente rechaçada por esse Tribunal Superior. 



    Demais disso, há de se notar que foi negado provimento ao Agravo Interno e negado provimento ao Recurso Especial por suposta usurpação de competência pelo Colendo STJ ao analisar ofensa a dispositivos constitucionais, vez que tal competência seria apenas deste Egrégio STF, o que evidentemente não se verifica.



    Consoante demonstra a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC ante a condenação, pela instância de origem, da parte recorrente em honorários advocatícios no percentual máximo admitido.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente